Tribunal: TJPA
Processo: 0005976-16.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005976-16.2017.8.14.0005

APELANTE: HAUSDMIRGISTON SILVEIRA GUIMARAES

APELADO: BANCO BANPARA BANCO DO ESTADO DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0005976-16.2017.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

APELANTE: HAUSDMIRGISTON SILVEIRA GUIMARÃES

ADVOGADO: PABLO BRUNNO SILVEIRA LIMA - OAB/PA 22.584

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

ADVOGADO: CLISTENES DA SILVA VITAL - OAB/PA 10.328

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRATAMENTO VEXATÓRIO E DEGRADANTE POR PREPOSTO DA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO. ÒNUS DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HAUSDMIRGISTON SILVEIRA GUIMARÃES, objetivando a reforma da sentença
(Id. 11119872) proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que
julgou totalmente improcedente o pedido formulado na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde o autor alega que sofreu várias ofensas, humilhações e tratamento vexatório, quando buscava atendimento em uma agência bancária do Banco requerido.

Afirma que por equívoco, teria retirado uma senha preferencial, porém não havia ninguém para ser atendido naquele momento, tanto para o caixa preferencial quanto para o caixa de atendimento normal.

Alega que em razão da ter retirado a senha preferencial, foi publicamente constrangido, desmoralizado e humilhado pela atendente bancária que ainda recusou o seu atendimento naquela senha preferencial.

Em sentença de id. 11119872, o douto Juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, por entender não haver comprovação das ofensas alegadas.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ids 11119873, 11119874 e 11119875), onde em apertada síntese alega que o dano moral retou devidamente caracterizado pelos fatos narrados e pela prova produzida nos autos.

A
o final, pugna para que seja reformada a decisão guerreada, no afã de ser julgado procedente o pedido de dano moral, em valor não inferior a R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais).

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 11119879

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita na ocorrência de suposto tratamento vexatório e degradante dispensado ao autor no estabelecimento bancário da requerida, pelo preposto desta.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Verifica-se que a r. sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento da ausência de provas acerca dos fatos alegados na inicial e, tampouco, que a situação informada tenha causado sentimento de dor ou sofrimento ao autor.

A decisão está devidamente fundamentada quanto a análise probatória, uma vez que, se percebe não haver provas a evidenciar o tratamento desrespeitoso ou vexatório dispensado ao recorrente.

A prova produzida pelo demandante, referente ao ocorrido no estabelecimento da requerida, limitou-se se ao Boletim de Ocorrência Policial (id.

11119758 - Páginas 4-5), com declarações unilaterais do próprio autor depoente.

Assim, tem-se que a prova produzida é frágil, uma vez que alicerçada, exclusivamente, no depoimento do autor, não, sendo, portanto, suficiente para embasar uma condenação indenizatória.

Ademais, necessário, ainda, ressaltar, que, em circunstâncias como essas do caso em análise, deve-se buscar prova testemunhal e/ou as gravações do estabelecimento bancário, provas estas que sequer foram requeridas pela parte recorrente, além de ainda ter pugnado pelo julgamento antecipado da lide, dispensando a audiência de instrução para oitiva das partes e testemunhas arroladas na contestação.

Desta forma, deixando o autor de demonstrar dos fatos articulados na inicial, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 05/04/2023